Tribunal: TJDFT
Processo: 0722408-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OPERADORA DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré ao custeio do medicamento Bevacizumabe, bem como à compensação dos valores pagos pela autora com a primeira dose do tratamento. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação para a ré e, para a autora, arbitrados por equidade, no valor de R$500,00 (quinhentos reais).
2. No recurso da autora, requer-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de reparação por danos extrapatrimoniais e que os honorários advocatícios de seus patronos sejam calculados com base no proveito econômico da causa.
3. No recurso da ré, pleiteia-se a reforma do pronunciamento para que os honorários advocatícios de ambas as partes sejam arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, ou que o processo seja suspenso até o julgamento do Tema n. 1.255 pelo STF. A obrigação de fazer de fornecimento do medicamento não é objeto do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é devida a condenação da ré à reparação por danos extrapatrimoniais, ante a negativa de custeio de tratamento prescrito pelo médico assistente da autora; (ii) a base de cálculo e a proporção dos honorários advocatícios fixados; e, (iii) caso a verba sucumbencial seja calculada com fulcro no proveito econômico, se o processo deve ser suspensão até o julgamento do Tema n. 1.255 pelo STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. É inconteste que a autora é beneficiária de plano de saúde fornecido pela ré e que se encontra acometida por neoplasia maligna do encéfalo (CID C71). Em razão da falta de evolução com o tratamento convencional, foi-lhe prescrito, em caráter off label, o medicamento Bevacizumabe, o qual foi negado de forma indevida pela operadora de saúde, conforme julgado na origem, ponto do qual a operadora de plano de saúde não recorre.
6. A negativa de custeio pela operadora de seguro saúde de tratamento para a doença que acomete a beneficiária sobeja o simples inadimplemento contratual, violando os direitos de personalidade da paciente, sobretudo no que se refere à sua integridade física, de modo que é devida a compensação por danos extrapatrimoniais.
7. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto, ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
8. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos do STJ e deste Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante à ocorrência de negativa indevida de custeio de tratamento antineoplásico e dos reflexos do ato ilícito na vida da paciente, bem como diante do prolongamento do sofrimento e sentimento de angústia que naturalmente acomete a pessoa com saúde debilitada, o valor para reparação pelos danos extrapatrimoniais devem ser arbitrados em R$10.000,00 (dez mil reais), porquanto atende ao critério bifásico e se revela moderado.
9. A verba honorária sucumbencial deve ter como base a totalidade do proveito econômico obtido pela parte autora, o qual abrange o somatório da quantia referente ao custeio do medicamento, com o valor da condenação (por dano material e extrapatrimonial), conforme interpretação sistemática do art. 85, § 2o, do CPC. Ante a procedência total dos pedidos da autora, o ônus da sucumbência deve ser suportado na íntegra pela parte ré.
10. O STF afetou o RE n. 1.412.069 para julgamento sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema n. 1.255), o qual decidirá acerca da "Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes". Não há falar em sobrestamento do recurso até o julgamento em questão, quer seja porque não há determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria, quer seja porque a tese a ser fixada não se aplica entre pessoas físicas sob o regime de Direito Privado (Rcl 67.235/RJ, Relator: Min. Flávio Dino, Julgamento: 15/7/2024, Publicação: 16/7/2024).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da ré conhecido e desprovido.